Tribunal: TJES
Processo: 5004465-86.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004465-86.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: IDEILDA RODRIGUES DIAS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5004465-86.2024.8.08.0014

Recorrente: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Recorrido: IDEILDA RODRIGUES DIAS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL. JUNTADA DE LINK DE ÁUDIO, EM QUE CONSTA GRAVAÇÃO DE CONVERSA, SUPOSTAMENTE COM A PARTE AUTORA, CONFIRMANDO SEUS DADOS PESSOAIS E A CIÊNCIA SOBRE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE
DA GRAVAÇÃO DE VOZ
. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 9.099/95.
SENTENÇA REFORMADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Inicialmente, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada, com motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença.

Compulsando os autos, hei por bem reconhecer a necessidade de reforma da sentença e a
incompetência deste juízo
para o julgamento do mérito, frente a complexidade da prova necessária à elucidação dos fatos, nos termos a seguir.

Em essência, denota-se da petição inicial que a parte autora argumenta que não autorizou o negócio jurídico, sob a denominação “CONTRIBUICAO AMBEC 0800 023 1701”, cujos descontos mensais são de R$ 45,00, suscitando a possibilidade de fraude.

Em audiência, após a apresentação da gravação apresentada por meio de link, a autora desconhece como sendo sua a voz que confirma os dados pessoais e a ciência sobre o negócio jurídico.

Em sentença
a quo
, restou consignado que a associação requerida não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, a despeito da apresentação do link da gravação na nuvem, que pode ser alimentado e controlado exclusivamente pela parte requerida. Os pedidos foram julgados procedentes em parte.

No entanto, verifica-se complexidade da prova necessária para o julgamento seguro da lide.

Com efeito, a parte recorrente disponibilizou o link:

https://ddladvmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/beatriz_gomes_ddllaw_com_br/EQw_L_KY1vZPnCguUdRhw6sBz7YlOOdN1dQ4lrOy_z6Qg?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZU ZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXci LCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=T8WapN

Neste cenário, a narrativa fática da parte autora mostra-se controversa com o conteúdo do diálogo supostamente mantido entre as partes, não podendo o pseudo consumidor se declarar lesado pelas cobranças indevidas realizadas pela recorrente sem a sua autorização a partir do momento em que ele confirma seus dados pessoais e a ciência sobre a contratação do serviço e dos descontos no benefício previdenciário.

Torna-se necessário apurar, nesse cenário, se a Reclamante foi um dos interlocutores do diálogo disponibilizado no link acima, sendo certo que essa incerteza somente poderá ser sanada por meio de prova pericial incompatível com o procedimento especial regulamentado na Lei n
o
9.099/95, tornando este juízo incompetente para julgar a causa.

É cediço que o direito contratual brasileiro consagra a liberdade de forma contratual e a liberdade de prova da existência contratual. Com isso os contratantes guardam a possibilidade de celebrar o contrato por quaisquer meios (salvo específicas e expressas exceções legais), assim como podem demonstrar sua existência e conteúdo por qualquer meio judicialmente admissível. Dessa forma, salvo casos específicos, também quanto à prova, têm os contratantes ampla liberdade para demonstrar a existência do contrato e seu conteúdo obrigacional.

Oportuno salientar, neste ponto, que eventual fraude por parte de terceiro na contratação por meio digital não afastaria a responsabilidade da demandada, porquanto não lhe é permitido transferir à vítima os encargos do negócio jurídico.

Guarnecido o caso concreto das peculiaridades mencionadas, entendo que seja no mínimo temerário afastar por meras conjecturas a cerca dos documentos impugnados. A análise superficial das informações é inservível a demover desse entendimento, pelas razões já explanadas. Para esse escopo, seria imperiosa a prova cabal da suposta falsificação, não me parecendo possível afirmá-la sob olhar leigo.

Ainda que se opere a inversão do ônus da prova em favor da subscritora, não seria lícito afastar a tese defensiva, sem proporcionar à defendente a contraprova da autenticidade da gravação de áudio, que se lograria mediante perícia.

Cuidando-se, efetivamente, de esforço probatório sujeito a tramitação complexa, que não se ajusta ao modelo simplificado do art. 35, da LJEC, concluo, à luz do Enunciado FONAJE nº 54, por ser inadequado o rito dos Juizados Especiais Cíveis, o que deve resultar na extinção do processo, sem exame do mérito, com âncoras no art. 51, II, da Lei n
o
9099/95.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso para, de ofício, declarar a
incompetência deste Juízo
. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, c/c art. 35,
a contrario sensu
, ambos da Lei nº 9099/95, c/c art. 485, IV, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)